Tribunal: STF
Processo: ARE 1121277
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário com agravo foi interposto por Consórcio Intervias Ltda contra decisão que inadmitiu o apelo extremo deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que restou assim ementado:



    APELAÇÃO – Transporte público intermunicipal – Ação declaratória de nulidade cláusulas de contrato e de ato administrativo nelas embasado – Contrato padrão nº 032/2006 de concessão de exploração do transporte intermunicipal para a área 01 – Remanejamento da Reserva Técnica Operacional (RTO) de Operadores Regionais Coletivos Autônomos (ORCA) advindos de outra área licitada e concedida para a exploração à outra concessionária, em virtude de decisão judicial que suspendeu o transporte intermunicipal por autônomos naquele específico contrato público – Pretensão de declaração de inconstitucionalidade das cláusulas contratuais que autorizam o uso da RTO e emprego de ORCAs pela Administração – Inadmissibilidade – Regularidade e validade constitucional das cláusulas atacadas já consolidada no âmbito desta E. Seção de Direito Público – Interesse público da Administração, em sede de serviço público essencial de transporte intermunicipal destinado à integração e interligação dos modais de transporte público – Estado de São Paulo que, no uso de suas atribuições constitucionais, agiu na defesa dos interesses de seus cidadãos, com fim de oferecer transporte público eficiente e seguro, obstando a prática inaceitável do transporte clandestino que era explorado de maneira irregular e ilegal – Ausência, ademais, de prova de desequilíbrio contratual, prejuízo ou dano – Remanejamento que atende o interesse social, dentro das previsões contratuais entabuladas – Credenciamento realizado sem ofensa aos princípios norteadores da Administração Pública – Sentença de improcedência da demanda mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos ao ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que foi reconhecida repercussão geral quanto à mesma controvérsia jurídica em questão (Tema n. 854).



    Devolvidos os autos à 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal, para reapreciação da matéria, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo:



    APELAÇÃO – Recurso Extraordinário e Recurso Especial – Juízo de retratação – Transporte público intermunicipal – Ação declaratória de nulidade de cláusulas de contrato e de ato administrativo – Regularidade e validade constitucional das cláusulas atacadas – Adequação ao STF, RE nº 1.101.104 DECISÃO NÃO RETRATADA. 



    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário teve seguimento negado à anotação de que “interposto de acordo com o Tema 854/STF”. Em agravo interno não se obteve êxito.



    Por fim, a parte ora recorrente interpôs Reclamação afirmando que o Tribunal de origem deixara de observar o decidido no julgamento do RE 1.001.104, ministro Marco Aurélio, tendo sido aquela julgada parcialmente procedente para “reconhecendo a desconformidade entre a decisão reclamada e o entendimento adotado no paradigma do Tema 854”, determinar a subida dos autos a esta Suprema Corte para julgamento do recurso extraordinário (Rcl 49.790, ministro Roberto Barroso, DJe de 22 de abril de 2022).



    O recorrente, nas razões recursais do apelo extremo, alega que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afronta o art. 5º, XXXV, 37, XXI, e 175 da Constituição Federal, sustentando que “a recorrida contratou operadores do sistema de transporte coletivo intermunicipal sobre rodas (denominados ORCAS ou RTO´s), sem a prévia e necessária licitação”. Aduz, ainda, que o caso dos autos é idêntico ao do Tema n. 854 da repercussão geral. 



    Desse modo, requer o provimento do recurso para que “reformando-se o V. Aresto proferido pelo E. Tribunal a quo, para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade das cláusulas 2.5.1.3, 5.27, 6.36, 6.37 e Anexo X, do Contrato-Padrão STM/EMTU nº 032/2006, por afronta aos artigos 37, XXI e 175, da CRB, determinando-se a imediata cessação dos serviços operados pelos ORCA´s/RTO´s, ou seja, por pessoas que são ‘credenciadas’ pela recorrida para operar os serviços de transporte intermunicipal de passageiros sobre rodas na área de abrangência do consórcio, ora recorrente.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.001.104, ministro Marco Aurélio, Tema n. 854/RG, firmou entendimento em acórdão assim ementado: 



    TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – LICITAÇÃO – FORMA ESSENCIAL. Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação. 



    O caso do paradigma foi exatamente quanto à pretensão de anulação das cláusulas que previam “a possibilidade de o poder concedente instituir reserva técnica operacional, à margem do regime de concessão ou permissão, valendo-se de micro-ônibus com capacidade para 9 a 20 passageiros, a ser implementada por operadores regionais coletivos autônomos – ORCAs – autorizados, a título precário, com cadastramento válido por doze meses, em situações normais e emergenciais.”



    Registro, por fim, importante trecho do correspondente voto condutor, o qual o ministro Marco Aurélio, relator do Tema n. 854 da repercussão geral, assentou que o “serviço de transporte coletivo de passageiros deve ser prestado pelo Poder Público ou, a teor do artigo 175 da Constituição Federal, mediante atuação de terceiro, após o certame – democrático e republicano –, a permitir a participação geral em igualdade de condições. Descabe admitir que o transporte possa ser implementado por meio de simples credenciamento de terceiros, sem licitação, atropelando-se contratos em vigor.”



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  com agravo interposto pelo Consórcio Intervias Ltda. para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido, conforme deduzido na inicial.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator